Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-86.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002331-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 789.591.521-53 (AGRAVADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- Os atestados de trabalho e de estudo devidamente assinados pelo diretor e pelo assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID
118027980 – Pág. 1-2 e ID 118027993 – Págs. 199-200
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no PEP n.º
0832423-45.2012.8.05.0001
, na qual a autoridade judiciária
concedeu ao recuperando
Kenes Estevam De Oliveira
a remição de 118 (cento e dezoito)

dias de pena
, em razão dos 346 (trezentos e quarenta e seis) dias trabalhados e das 36 (trinta e seis) horas/aulas estudadas, no interior da unidade prisional.

Nas razões recursais disponíveis no ID
118027979 – Págs. 1-9 e ID 118027993 – Págs. 211-219, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a reforma da r. decisão, com consequente
exclusão dos dias remidos outrora reconhecidos
, ao argumento de que os requisitos exigidos em lei não foram preenchidos, pois, para além do atestado de trabalho, imprescindível colacionar a folha de frequência a fim de se inferir o cumprimento das respectivas cargas horárias mínimas previstas em lei.

Em contrarrazões vistas no ID
118027983 – Págs. 1-9,
o recorrido rechaça a pretensão do órgão acusatório e requer seja
negado provimento
ao agravo em execução.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
118027984 – Pág. 1 e ID 118027993 – Pág. 242.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
123801461 – Págs. 1-6,
opina pelo
provimento do recurso ministerial
, em razão da indispensabilidade da apresentação da folha de frequência de trabalho do agravado.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o Ministério Público.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo (ID 118027993 – Pág. 225), foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória de ID
118027993 - Págs. 201-210
que o agravado
KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA
cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
42 (quarenta e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em razão da
prática dos
crimes de roubos circunstanciados, associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e uso de documento falso
, apurados nos a
utos das ações penais n.º
0000000-00.0000.0.03.2010 (2ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT), nº. 0000000-00.0000.2.00.6339 (2ª Vara de Comodoro-MT), nº. 0029559-29.2019.8.11.0042 (5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT), nº. 0036917-20.2011.8.05.0001 (1ª Vara de Tóxicos de Salvador-BA) e n.º 0000000-00.0000.0.01.2007 (Vara Única de Rosário Oeste-MT).

Extrai-se dos autos, outrossim, que o agravado se encontra segregado na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, circunstância a qual ensejou o aporte do
Atestado de Remição de Pena pelo Trabalho,

cujo teor indicou a realização de atividade laboral, no período de Junho/2020 a Junho/2021
(ID 118027993 – Pág. 191) e o
Certificado de qualificação multiprofissional
(ID 118027993 – Págs. 192193)
.

Nesse contexto, a defesa vindicou a
aplicação do instituto de remição da pena pelo trabalho e estudo
(ID
118027993 – Págs. 185-190)
; ao passo que o Ministério Público postulou a
complementação do atestado emitido pela unidade prisional
, apenas em relação à atividade laboral, por meio do envio do controle de frequência referente às horas diárias efetivamente trabalhadas pelo reeducando no período de Junho/2020 a Junho/2021 (ID
118027993 – Págs. 197-198).

A seu turno, a autoridade judiciária
reconheceu a validade
dos documentos encartados nos autos para fins de cômputo da remição da pena e
aplicou o benefício ao reeducando,
consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Pois bem. A Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa.”

Por outro lado, é sabido que
“Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
.” (TJMT, PREDO SAKAMOTO, VICE-PRESIDÊNCIA, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 346 dias inéditos, no período de junho/2020 a junho/2021, o que lhe dá o direito a remição de 115 dias, bem como, estudou 36 horas/aula em 2019, conforme certificado de mov. 152.3, oportunizando o direito a remição de 03 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um ) dia de remição, bem como, de que a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 03 (três) dias, o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO
remidos 118 dias de pena do(a) recuperando( a)
Kenes Estevam de Oliveira
, em face dos 346 dias trabalhados e das 36 horas/aula estudadas”.
(sic - ID 118027993 - Págs. 199-200).

Em relação à temática, malgrado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindique a exclusão dos dias declarados remidos em relação ao trabalho, sob o viés de que não ressaiu satisfatoriamente demonstrada a frequência diária do reeducando na atividade laboral realizada no interior da unidade prisional; da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo trabalho se dê na proporção de
três dias trabalhados por um dia de pena
, cujo teor ora transcreve-se:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011):

§1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
(...)”.

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nota-se que o legislador menciona o controle de jornada para configuração do dia de trabalho a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como para possibilitar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados.

Nesse contexto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
exige para o reconhecimento da remição a apresentação de atestado de trabalho/estudo que se descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado, não se tornando apto para tal desiderato o mero atestado genérico da atividade desenvolvida [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021].

Lado outro, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho/Estudo para fins de cômputo da remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução
(HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

(...) 5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança (...) ”.

(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ESTUDO. FREQUÊNCIA ASSINADA POR AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL CHEFE DA DIVISÃO DE REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
3. Evidenciada a finalidade da norma, superável eventual ausência de atestado de frequência certificado por autoridade educacional competente, nos casos em que as folhas de controle forem assinadas por agente penitenciário federal chefe da divisão de reabilitação, pois observado o propósito legal atinente ao estabelecimento de mecanismos de organização, acompanhamento e fiscalização
. Precedente. 4. Recurso especial improvido”.
(REsp 1585379/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – Sublinhei.

Atualmente, este eg. Tribunal de Justiça trilha o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário, convalida os Atestados de Trabalho/Estudo emitidos pelo Diretor da Unidade Prisional na qual a ressocialização do condenado é vigiada.

Sobrelevam-se, pois, as peculiaridade do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público Estadual enquanto fiscal da execução penal, pois, embora ciente há anos da emissão de atestados de trabalho/estudo contendo exclusivamente a quantidade de dias laborados e/ou horas totais estudadas (sem individualização da jornada diária), segue sem adotar providências junto às unidades prisionais e aos Juízos da Execução Penal para a necessária modificação do documento, tornando-o consentâneo com as formalidades previstas em lei.

Assim, neste momento, invalidar documento público revestido de

presunção relativa de veracidade não infirmada por prova em contrário, para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; além de uma exigência inalcançável diante do decurso do tempo, afinal, se a unidade prisional nunca emitiu folhas diárias, semanais ou mensais de frequência para anotação pelo reeducando, passado no mais das vezes mais de um ano desde a emissão do respectivo atestado de trabalho, por óbvio que não será possível ao diretor “recuperar” esse controle de jornada a fim de instruir o documento, tal qual pretende o representante do órgão acusatório.

Insistir hoje nesta exigência é um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento de pena, principalmente quando os autos dispõem de nenhum indicativo plausível de fraude.

Ademais,
in casu
, malgrado o atestado de estudo não se faça acompanhar das folhas de frequência diária, denota-se que o Diretor da Unidade Prisional, juntamente o assistente administrativo do local, indicou a
data de entrada do reeducando
na unidade prisional [18/11/2019];
a quantidade de dias, meses
e
anos
[Junho/2020 a Junho/2021] e as
atividades desenvolvidas
[faxina interna], a possibilitar a presunção de que a jornada mínima prevista em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo do dia de trabalho.

A propósito, o raciocínio exposto mostra-se semelhante àquele outrora adotado pela c. 3.ª Câmara Criminal, bem como pelas demais existentes neste e. Tribunal de Justiça, consoante se vê dos arestos colacionados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública
. Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR
TRABALHO E ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021) – Destaquei.

Destarte, para fins de remição de pena, revela-se prescindível a apresentação das folhas de frequência diária relativa ao trabalho/estudo desenvolvido pelo condenado, cuidando-se do atestado de trabalho/estudo meio válido e idôneo para o desiderato de comprovar o tempo de atividade
intramuros
, porquanto dotado de fé-pública e,
in casu
, não desconstituído por prova em contrário.

Portanto, a atuação do d. Juízo da Execução Penal revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena ao recorrido.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu o instituto da remição nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0832423-45.2012.8.05.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022